Tribunal: TJDFT
Processo: 0004351-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO NÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
1. O adolescente, com 16 anos de idade, associou-se a um imputável para praticar ato infracional análogo a crime grave contra o patrimônio, e foi ele quem, sob a ordem do comparsa, empregou violência contra a vítima para subtrair-lhe os pertences.
2. O menor infrator já respondeu a outros dois processos anteriores por fatos análogos aos crimes de furto e roubo, também em concurso de agentes, tendo-lhe sido aplicadas as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, que não surtiram os esperados efeitos.
3. A medida de internação, portanto, é adequada e foi aplicada nos estritos termos do art. 122 do ECA, configurando a hipótese de ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa (inciso I) e por reiteração no cometimento de outras infrações graves (inciso II).
4. A confissão do adolescente não se aplica ao processo de gradação das medidas socioeducativas aplicáveis aos inimputáveis, porque não consta dentre os pressupostos previstos na lei de regência, que devam ser observadas para a fixação da medida (art. 112, §1o, ECA), e relaciona-se com o sistema trifásico da sanção penal, adotado pelo Código Penal – que prima pela função preventiva e retributiva da pena – e não com a sistemática adotada pelo ECA, onde a função da medida imposta ao menor é eminentemente pedagógica.
5. Recurso de apelação a que se nega provimento.